Tribunal: TJSP
Processo: 2216440-53.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Daniela Cilento Morsello
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-08-02
Data de publicação: 2024-08-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESCISÃO CONTRATUAL C.C. PERDAS E DANOS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Decisão que indeferiu o pedido de penhora de 30% sobre o benefício de pensão por morte recebido pela executada. Tentativas infrutíferas de localização de valores passíveis de constrição judicial e suficientes para a satisfação do débito. Admissibilidade da flexibilização da regra da impenhorabilidade. Penhora

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESCISÃO CONTRATUAL C.C. PERDAS E DANOS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Decisão que indeferiu o pedido de penhora de 30% sobre o benefício de pensão por morte recebido pela executada. Tentativas infrutíferas de localização de valores passíveis de constrição judicial e suficientes para a satisfação do débito. Admissibilidade da flexibilização da regra da impenhorabilidade. Penhora que deverá recair sobre 15% do valor do benefício previdenciário da devedora. Percentual módico que não prejudicará a mantença da devedora nem violará o mínimo existencial. Observância do princípio da efetividade da execução. Precedentes do E. STJ e deste E. TJSP. Agravo provido em parte.